Tribunal: TJES
Processo: 5043719-36.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde; Serviços de Saúde; Liminar
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043719-36.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
RECORRIDO: LUCIANO FAVARO BISSI
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5043719-36.2024.8.08.0024

ORIGEM
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE

RECORRIDO
: LUCIANO FAVARO BISSI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. COBERTURA PROCEDIMENTO. SAÚDE. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese o Autor alega que a Ré, ora recorrente, agiu de forma ilícita ao não autorizar prontamente um procedimento cirúrgico urgente para tratar uma hérnia de disco, causando compressão da medula espinhal, o que pode levar a sérios danos neurológicos.

2. A sentença objurgada acolheu os argumentos do consumidor e condenou a empresa a realizar o procedimento de saúde e pagamento de indenização por danos morais, de modo que a recorrente interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão no recurso interposto pela recorrente consiste no argumento de (i) ausência de negativa para a realização do procedimento de saúde, (ii) inexistência de ato ilícito e dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Em detida análise aos autos, verifico que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e com o entendimento consolidado pelo STF no Tema n.º 451, de que não há afronta ao princípio da motivação quando a turma recursal adota as razões da sentença como fundamento para sua decisão.

5. As razões recursais, com efeito, não são insuficientes para alterar o ato guerreado, considerando a necessidade e urgência do tratamento, demonstrados pelos documentos acostados que comprovaram a gravidade do quadro de saúde do recorrido.

6. Assim, impõe-se a decisão com base na Resolução Normativa n° 259 da ANS, que exige que a operadora garanta atendimento imediato em casos de urgência e emergência, o que não foi cumprido pela recorrente.

7. Quanto ao dano moral, o entendimento do STJ é no sentido de que a recusa indevida de cobertura em situação de urgência configura violação aos direitos da personalidade, ensejando reparação. No presente caso, o autor foi submetido a sofrimento físico e psicológico diante da negativa de cobertura
em momento crítico, o que justifica a indenização fixada.

IV. DISPOSITIVO

8. Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9.
Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)